Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702021-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE AGRAVADO: MARIA JACI LUSTOSA JACOBINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título judicial, que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro, apresentada pela recorrente. Em resumo, alega que não foi citada no processo 2016.06.1.001623-6, cuja certidão de crédito instrui a execução na origem. Sustenta a inexistência da obrigação estampada na certidão de crédito extraída do processo 0700290-28.2016.8.07.0016, que também aparelha a execução, uma vez que não fez parte da transação homologada. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução e, na questão de fundo, requer que seja reconhecida a nulidade da execução em seu desfavor. DECIDO. Examino os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A recorrente figura como devedora na execução de título judicial autuada sob o no 0705789-51.2020.8.07.0006 e sofreu penhora de dinheiro no valor de R$ 66.203,91, soma relativa aos débitos oriundos dos processos 2016.06.1.001623-6 e 0700290-28.2016.8.07.0006, decorrentes de obrigações locatícias na condição de fiadora. Os créditos estão representados por certidões. Afirma que não fez parte do acordo firmado no processo 0700290-28.2016.8.07.0006 com um dos réus, de modo que o título que aparelha a execução é incerto no que diz respeito aos sujeitos da obrigação. Há plausibilidade na alegação, pois no processo que deu origem ao crédito foi expedido nova certidão, excluindo o nome da recorrente (ID 25222345, 25279163, processo 0700290-28.2016.8.07.0006), porém a exequente instruiu a execução com a certidão anterior, emitida erroneamente. Na fase de conhecimento o credor e apenas um dos fiadores do contrato de locação (Antônio Alves Rezende Junior) firmaram um acordo para pagamento do débito, que foi homologado pelo juiz, extinguindo-se o feito. A recorrente, no entanto, não anuiu o acordo, e não se verifica que posteriormente se manifestou no processo. A execução em curso na origem não tem por título o contrato de locação, o acordo firmado no qual a recorrente não figura como devedora. Desse modo, a recorrente não pode ser parte na execução em relação ao crédito cobrado oriundo desse processo. Com relação ao crédito advindo do processo 2016.06.1.001623-6, não há elementos para afastar a sua exigibilidade. Não se sustenta a alegação da recorrente de que não foi citada no processo. Consta em ID 139458769 PAG 20-21 do processo de origem (ID 0705789-51.2020.8.07.0006) a citação, em ID 139458769 – PAG 33, 39 a intimação da sentença, e em ID 139458769 – PAG 92, 102 a intimação para cumprimento da sentença. Em nenhuma das ocasiões a recorrente se manifestou. O fato de a citação ter sido recebida por terceiro não a torna ineficaz (Enunciado 5 FONAJE), mormente no caso em que a intimação da sentença se deu no mesmo endereço, o que revela que a comunicação do ato processual alcançou o seu fim. Nesse quadro, ante a ausência de outros elementos aptos a infirmar a certidão de crédito oriunda do processo 2016.06.1.001623-6, é exigível o valor. A recorrente sofreu constrição em soma depositada em conta bancária, no montante que abrange ambos os créditos, e há determinação de liberação do valor em favor da credora, de modo que vislumbro o risco de dano irreparável que justifica o pedido de efeito suspensivo, em parte. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para determinar o sobrestamento do curso da execução relacionada à certidão de crédito do processo 0700290-28.2016.8.07.0006, e obstar o levantamento da quantia correspondente, prosseguindo-se quanto ao crédito advindo do processo 2016.06.1.001623-6. Defiro a gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Solicitem-se informações ao juiz de origem. (e) Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito